Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO COMPROVADA PRETERIÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento.
2. A competência relativa, para ser modificada, necessita de provocação da parte interessada, sob pena de prorrogação.
3. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Conforme entendimento consolidado do excelso STF, a aprovação em concurso público acima do número de vagas previstas para o cargo no edital do certame gera mera expectativa de posse e nomeação. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI. 5. A contratação de empresas terceirizadas para desempenho de serviços compatíveis com as atribuições definidas para o cargo, isoladamente, não comprova preterição, uma vez que a finalidade das contratações temporárias, através de empregados terceirizados, objetiva suprir carências momentâneas, o que é diferente da necessidade permanente de prestação do serviço público. Precedente.
5. A contratação de empresas terceirizadas para desempenho de serviços compatíveis com as atribuições definidas para o cargo, isoladamente, não comprova preterição, uma vez que a finalidade das contratações temporárias, através de empregados terceirizados, objetiva suprir carências momentâneas, o que é diferente da necessidade permanente de prestação do serviço público. Precedente.
6. Apelo provido.